Tribunal: TJDFT
Processo: 0704519-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CODHAB. PROGRAMA MORAR BEM. NÃO COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE RESIDÊNCIA.
1. Inexistindo documentos que comprovem o requisito de tempo de residência do autor no DF no período demandado pela CODHAB para o recebimento de imóvel no programa habitacional Morar Bem, não há que se falar em eventual ilegalidade do ato administrativo que o excluiu do programa.
2. Negou-se provimento ao apelo.